Tribunal: TJSP
Processo: 2070318-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade rejeitada.
1. A exceção de pré-executividade não é meio substitutivo dos embargos do devedor. Possível a sua interposição apenas em casos excepcionais. Admite-se em hipótese de vícios que podem ser apreciados de ofício, independentemente de embargos. Nulidade dos títulos executivos não configurada. Preenchimento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. ICMS. Exceção de pré-executividade rejeitada.
1. A exceção de pré-executividade não é meio substitutivo dos embargos do devedor. Possível a sua interposição apenas em casos excepcionais. Admite-se em hipótese de vícios que podem ser apreciados de ofício, independentemente de embargos. Nulidade dos títulos executivos não configurada. Preenchimento dos requisitos do § 5o do artigo 2o da Lei no 6.830/80, não se vislumbrando qualquer vício que nulifique a CDA, prevalecendo a presunção de liquidez, veracidade e legitimidade do título administrativo.
2. Não configurado qualquer prejuízo ao pleno exercício do direito de defesa pela agravante. Fato gerador declarado pela própria recorrente, a qual lançou os respectivos créditos na GIA, tornando o fato incontroverso e justificando a dispensa do processo administrativo.
Súmula no 436 do STJ.
3. Inexistência de abusividade na multa aplicada à ordem de 20% da dívida principal. Precedentes da C. Corte Suprema.
4. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.
5. Recurso não provido.